Tribunal: TJDFT
Processo: 0028303-50.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ENFRENTOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FINS DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, acórdão embargado não enfrentou a alegação de que a intimação pessoal da embargante para fins do § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil seria nula, de modo que a omissão alegada deve ser reconhecida.
3. Sanada a omissão, excepcionalmente, deve-se conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração para o fim de se reformar o acórdão embargado, haja vista que inequivocamente a intimação pessoal foi recebida por pessoa totalmente alheia à embargante, o que fere o disposto no § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil, de sorte que sua nulidade deve ser declarada.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Sentença cassada.